Tribunal: TJSP
Processo: 1002723-19.2021.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Preliminar de deserção afastada. Preparo recolhido tendo como base de cálculo a condenação líquida estabelecida em sentença.
2. Cerceamento de defesa não configurado.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de contratação de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral em razão de desconto indevido. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Preliminar de deserção afastada. Preparo recolhido tendo como base de cálculo a condenação líquida estabelecida em sentença.
2. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC).
3. Discussão quanto a contratação de empréstimo consignado. Banco que não comprova a regularidade da contratação pela via digital. Devida a declaração de inexistência de contratação e inexigibilidade dos débitos decorrentes, com restituição dos valores descontados indevidamente.
4. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada. Restituição de forma simples. Correção monetária a partir dos desembolsos, tendo em vista a necessidade de recomposição do valor de compra da moeda. Juros de mora a partir dos desembolsos, por se tratar de ilícito extracontratual (art. 398, CC).
5. Dano moral. Caracterizado o abalo no estado anímico, considerando as peculiaridades do caso e os descontos sobre benefício previdenciário destinado à subsistência da autora. Indenização reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com observação de que a correção monetária incidirá a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e os juros de mora, a partir do fato danoso (Súmula 54 do STJ).
6. Sentença reformada para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, além de reduzir a indenização por dano moral. Recurso do réu parcialmente provido.